Tribunal: STF
Processo: HC 185975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO.  HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, pela Defensoria Pública da União, em benefício de F S R, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que conheceu do agravo para negar provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.621.981/SP.
                            O caso 
    2. Em decorrência da deflagração da “Operação Glasnost”, o paciente foi preso e posteriormente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão pelo crime de divulgação e distribuição de pornografia infantil (art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente) e um ano e seis meses de reclusão, pelo crime de armazenamento de material pornográfico infantil (art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), resultando, em concurso material, na pena definitiva de oito anos e dois meses reclusão, além de 110 dias-multa.
    Consta da denúncia que o paciente “era responsável por perfis em site russo de relacionamento e divulgação de imagens (http://imgsrc.ru), por meio do qual disponibilizava na rede mundial de computadores conteúdo pornográfico envolvendo crianças”, narrando compartilhamentos específicos que vão de 9 de dezembro de 2013 a 20 de fevereiro de 2014. 
    Aponta que o acusado armazenava em computadores, pendrives e discos rígidos milhares de registros pornográficos, encontrados e identificados em busca e apreensão realizada em sua residência, sendo que “entre o último compartilhamento, praticado em 20/012/2014, e o flagrante delito verificado na diligência de busca e apreensão, em 16.06.245, quando apreendeu-se nos equipamentos de informática do requerente mais de 270.000 (duzentos e setenta mil) arquivos contendo imagens de pornografia infantil ou nudez de crianças, houve um lapso de catorze meses”.
    Apurou-se, ainda, que 
    “(...) os perfis 2749ez, FLAVIO16, 12345LITTLEGIRLS, BLONDE12345 e LITTLELINDA foram criados no site informando o e-mail 2749ez©globomail.com e que dois deles informaram como e-mail secundário "flaviosr89@gmail.com". Identificou-se que todos os perfis divulgam fotos da mesma criança, de aparentemente três anos de idade, a indicar proximidade e confiança em relação ao investigado (f. 16/17), havendo fortes indícios de que as imagens divulgadas tenham sido produzidas por ele (f. 16/30). Corroboram o contato com a criança as fotografias postadas no perfil de FLÁVIO na rede social Facebook (f. 46/47), em que o investigado aparece com uma menina que aparenta ser a mesma que figura nas imagens pornográficas compartilhadas. 
    A propósito, destaca-se e-mail enviado pelo investigado, identificando-se como Justin e por meio da conta 2749ezeglobomail.com, ao usuário da conta mblake2711eqmail.com. Na mensagem, o investigado elogia a beleza da filha do outro usuário, pergunta de outras garotas (da enteada e da menina retratada em álbum chamado "kids") e diz que tem uma filha de 6 (seis) anos de idade, perguntando se mblake2711@gmail.com tem interesse em trocar fotos privadas. Por fim, o averiguado enviou link de um de seus perfis no site de pedofilia, informando senha de acesso. 
    Verificou-se, também, que o responsável pelo e-mail 2749ezeglobomail.com compartilhou, por correio eletrônico, grande quantidade de material pornográfico infanto-juvenil com centenas de contatos, de diversas partes do globo e demonstra interesse em receber imagens de outros usuários (f. 36/42). 
    Destarte, diante dos fortíssimos indícios de prática dos crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90 e 217-A do CP, buscou-se identificar a pessoa responsável por tais ilícitos, o que levou ao investigado FLAVIO SANTANA DA ROCHA. O provedor Globo informou que o nome cadastrado para o e-mail 2749ezeglobomail.com era FLAVIO SANTANA e o e-mail secundário cadastrado foi flaviosr89©gmail.com, em clara referência ao nome (FLAVIO) e aos sobrenomes do usuário ("s" para SANTANA e "r" para ROCHA). Por oportuno, destaca-se que o usuário do e-mail flaviosr89egmail.com, armazenou no Gmail 10 imagens contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças, conforme f. 43” (fls. 223-224, doc. 2). 
    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reconhecendo a atenuante da confissão em relação aos crimes e ajustando a pena de multa nos moldes da pena prisional, definitivamente fixada em sete anos, nove meses e vinte e sete dias de reclusão e trinta e quatro dias-multa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação foi ajuizada revisão criminal objetivando a revisão da pena, sustentando a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de armazenamento pelo de distribuição de material pornográfico infantil, além de percentual maior de diminuição da pena pela atenuante da confissão. A revisão foi julgada improcedente em acórdão com a ementa seguinte:
    “REVISÃO CRIMINAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição da coisa julgada por meio da ação revisional é admíssivel tão somente em hipóteses excepcionais taxativamente previstas. 2. A contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos deve ser frontal e evidente. 3. Não cabe revisão criminal por contrariedade à lei quando a decisão revisanda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 4. Os delitos dos artigos 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90 são independentes e, se o acusado praticar, efetivamente, as duas figuras delitivas, ou seja, "armazenar" e "compartilhar", não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 5. Revisão criminal improcedente”. 
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial que, inadmitido na origem, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.621.981/SP, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conhecido do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “QUESTÃO DE ORDEM. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. 
    6. Daí o presente habeas corpus, nele insistindo a defesa na alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, no ponto em que as instâncias antecedentes mantiveram a redução inferior a 1/6 em razão da confissão espontânea.
    Sustenta que “o v. acórdão do Tribunal Regional manteve a redução da pena pela atenuante da confissão em 1/24. O quantum de tal diminuição, contudo, é ínfimo, carece de fundamentação, e em verdade consiste em uma forma subsinuosa de negar vigência a lei ”. 
    Reconhece que “o Código Penal não estabelece limites na aplicação das atenuantes e agravantes genéricas”, contudo, “os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que a atenuante da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no v. acórdão”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “a) A concessão da medida cautelar liminarmente para acolher o pedido, readequando-se a execução da pena aplicando-se-lhe a parcela de 1/6 de redução, até que seja julgado o mérito; b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para acolher o pedido, procedendo ao recálculo da pena do acusado, aplicando-se no cálculo, a parcela de 1/6 de redução”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    9. Na espécie, a Defensoria Pública da União pretende a revisão da condenação imposta em primeira e segunda instâncias pela Justiça Federal, ratificada, após o trânsito em julgado, em revisão criminal julgada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    12. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, pela gravidade em concreto da conduta do acusado, do lapso temporal e individualização dessa conduta e do farto material de prova encontrado, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade de absorção do crime de armazenamento de material pornográfico infantil pelo crime de divulgação desse material (tendo sido aquele crime praticado mais de quatorze meses após esse, tratando-se, inclusive de material diverso). Concluíram, também, que a redução em patamar inferior a 1/6 estava justificada, considerando “o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias”.
    Consta do acórdão que julgou a revisão criminal:
    “Segundo consta dos autos, o revisionando armazenava grande quantidade de imagens e vídeos contendo pornografia infanto-juvenil, em computadores, pendrives, disco rígido externo e 39 (trinta e nove) mídias ópticas (CDs e DVDs), que foram encontrados na residência do acusado e em suas contas de e-mail. 
    O perito Wladimir Luiz Caldas Leite (fl. 300), ouvido na audiência de instrução (fls. 298/299 e mídia de fl. 309), informou que participou da Busca e Apreensão na residência do revisionando no dia 16.06.2015 e que analisou os registros que constavam no disco rígido e mídias apreendidas. 
    O referido perito afirmou que algumas fotos e vídeos haviam sido produzidos na residência do acusado, pois era fácil de identificar, nas imagens, o dormitório e o banheiro do revisionando. Disse, ainda, que encontrou peças íntimas e brinquedos infantis no interior do imóvel, e que a genitora do acusado reconheceu duas das crianças nas imagens, pois convivam com a sua família. 
    Além disso, o perito narrou que, em mais de 9 (nove) anos de trabalho junto à Polícia Federal, uma das ocasiões em que encontrou o maior número de material de conteúdo de pornografia infanto-juvenil foi na diligência realizada na residência do revisionando. Assim, o réu disponibilizava e armazenava imagens de pornografia infantil que, na espécie, são condutas distintas. Ademais, consta dos autos que não havia correspondência entre os arquivos que foram disponibilizados com os arquivos que estavam armazenados no computador do acusado, motivo pelo qual não incide o princípio da consunção.
    Ainda que assim não fosse, a aplicação do princípio da consunção só poderia ser invocada, em tese, se houvesse uma relação de dependência entre a prática do compartilhamento (art. 241-A) e a prática do armazenamento (art. 241- B), ou seja, se o embargante tivesse compartilhado exatamente o mesmo número e idêntico conteúdo de imagens de cunho pedófilo que tinha armazenado/guardado em seu computador. 
    Como o réu praticou as duas condutas delitivas, ou seja, "armazenar" e "compartilhar", deve incidir a regra do concurso material quanto aos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, ambos da Lei n. 8.069/90. 
    Portanto, correta a condenação pelas duas figuras delitivas, em concurso material. 
    (…) No julgamento da apelação, foi mantida a pena-base para os dois delitos com a seguinte fundamentação: 
    "Com efeito, as circunstâncias judiciais com que os dois crimes foram praticados são exorbitantes. A quantidade de arquivos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil compartilhados considerados na denúncia, bem como os milhares de arquivos armazenado em diversas mídias pertencentes ao réu são aviltantes, ponderando-se que foi feito pela rede mundial de computadores, restando, portanto, disponível a um número imenso e incontrolável de pessoas. No entanto, para mim, o caráter mais abominável da conduta reside no fato de o réu ter envolvido em suas publicações uma criança que lhe depositava absoluta confiança e era de seu convívio familiar, para a qual, inclusive, aos olhos dos outros dispensava amor paternal. O caráter sórdido da conduta do réu com sua afilhada Camile, que aparentava ter cerca de 03 ou 04 anos de idade, é ainda mais acentuado ao se notar pelas fotos que compartilhava, que reiteradamente explorou a imagem desta criança em suas atividades cotidianas de infância, num típico ambiente de confiabilidade, e durante um bom tempo de sua vida, eis que claramente se nota seu desenvolvimento físico. Soma-se a isso, que o réu declarou no momento de sua prisão que assim agia também com outra afilhada de nome Julia, cujas fotos naquela ocasião foram confirmadas pela mãe da criança e mãe do réu. Ainda, no quarto do réu, foram encontradas 04 peças íntimas infantis (04 calcinhas) que o réu disse que pertencia às suas duas afilhadas e eram utilizadas na produção das fotos, situação que denota persistência na conduta criminosa especificamente COM tais crianças. A ausência de contato físico, conforme alegou a defesa, em nada ajuda o réu, visto que se houvesse, poder-se ia configurar o crime autônomo de estupro. E o fato de as provas revelarem mais acentuadamente uma das afilhadas (Camile) não reduz a elevada culpabilidade de sua conduta, mormente porque o réu não foi denunciado ou condenado pelo crime do artigo 240 do ECA ("Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente..'). O mesmo se diz com relação a aventada ausência de ofensa à pureza das crianças exploradas, eis que só tempo dirá os efeitos dos atos praticados pelo réu na vida e no desenvolvimento psíquico e social das mesmas. Não há, também, que se falar em bis in idem na argumentação utilizada na sentença para majorar a pena base e a continuidade delitiva. Nos termos da denúncia, as publicações em comento ocorreram por meio do registro de 12 correios eletrônicos enviados pelo réu nas datas de 07/12/2013, 09/12/2013, 15/12/2013, 18/12/2013, 21/01/2014, 27/01/2014, 04/02/2014, 05/02/2014, 18/02/2014, 19/02/2014 e 20/02/2014 (duas vezes). (...)
    A defesa pede, também, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, pois no julgamento da apelação, a pena foi reduzida no patamar de 1/24 (um vinte e quatro avos), sem a devida fundamentação. Tal pedido também é improcedente. O magistrado de primeiro grau, ao apreciar a autoria delitiva, considerou que (fl. 469/469 -verso dos autos originários): 
    "Em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia o acusado afirmou que oferecia e vendia imagens com conteúdo de pornografia infantil em site do qual não se recorda o nome na "internei" (fls. 15/16 do IP n° 0072/2015-3). Em juízo, o réu apresentou versão fantasiosa, tentando se esquivar da responsabilidade pelos ilícitos, afirmando que teria sido coagido por outrem (um desconhecido) a realizar os crimes a ele imputados, apresentando versão totalmente inverossímil e completamente divorciada das provas dos autos, razão pela qual não merece crédito. Com efeito, não é crível que alguém tenha, sem qualquer razão para tanto, ameaçado o acusado, a fim de que este transmitisse e trocasse com diversas outras pessoas em ambiente virtual material contendo pornografia infantil. Além disso, não apresentou o acusado qualquer comprovação das supostas mensagens ameaçadoras a ele enviadas por meio eletrônico pelo internauta desconhecido; ou prova de que este lhe teria enviado uni HD externo (contendo material ilícito) ou qualquer mínimo indício que apontasse a ocorrência de qualquer ameaça por ele sofrida". 
    Quanto ao alegado constrangimento decorrente da aplicação da atenuante da confissão, extrai-se do mesmo acórdão do tribunal de origem:
    No julgamento da apelação, foi aplicada a atenuante da confissão com o seguinte fundamento (fl. 595): 
    "Na segunda fase, porém, não há como deixar de reconhecer a atenuante da confissão para o réu para os dois crimes. Com efeito, embora as provas documentais da prática dos crimes sejam óbvias, o réu, de fato, confessou o cometimento de ambos os crimes em duas ocasiões distintas na fase extrajudicial, não havendo, para mim, como negar que suas confissões fortaleceram a convicção de sua autoria. 
    Assim, para ambos os crimes, aplico a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, reduzindo as penas na fração de 1/24, resultando, para o crime do 241-A fixada em 03 anos e 10 meses de reclusão e 12 dias -multa, e para o crime do artigo 241-B em 01 ano, 05 meses e 07 dias de reclusão e 14 dias -multa". 
    Verifica-se que o revisionando, ao tempo que admitiu ter praticado os fatos, alegou ter agido sob o manto de excludente de culpabilidade, caracterizando uma confissão qualificada. Na fixação da dosimetria, é pacífico o entendimento de que a confissão deva ser considerada como atenuante, ainda que qualificada (STJ. 6' Turma. HC 319.664/R.I, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/08/2015). 
    Por outro lado, a fração utilizada para atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, não segue um critério cartesiano, podendo ser estabelecida de acordo com a relevância probatória da confissão. Há, portanto, uma certa discricionariedade do juízo, motivada pelos fatos e circunstâncias em que se operou a confissão. 
    Assim, a redução da pena no patamar de 1/24 (um vinte e quatro avos) representa a convicção da E. Décima Primeira Turma, extraída das peculiaridades do caso (confissão qualificada) e não revela arbitrariedade ou ilegalidade a justificar qualquer modificação do acórdão. 
    O patamar de 1/24 (um vinte e quatro avos), portanto, foi fixado de forma correta, de modo que não procede a insurgência do revisionando para a sua modificação, sob pena de se proceder ao julgamento de um segundo apelo, pois seu pleito não possui supedâneo nas hipóteses elencadas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal” (fls. 70-74, doc. 2).
    13. O Superior Tribunal de Justiça assentou estar o julgado em consonância com o entendimento daquele tribunal sobre o tema:
    “O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 
    Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado. 
    No presente caso, a Corte de origem, ao manter a aplicação da atenuante da confissão em fração inferior a 1/6, no caso 1/24, consignou (e-STJ fls. 71/72): (...) 
    Ora, na hipótese, conforme verifica-se do trecho acima colacionado, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. Nessa linha, os seguintes julgados:
    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto” (fls.179-180, doc. 2).
    14. Percebe-se, assim, que, mesmo não havendo gradação legalmente estabelecida para a quantidade de redução pela confissão do acusado, a fração inferior a 1/6, na espécie, está plenamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, em especial por se tratar de confissão qualificada (o réu admitiu os fatos, mas diferente da fase inquisitorial, alegou tese descriminante “fantasiosa”, manifestamente improcedente), além do vasto acervo probatório (mais de 270 mil arquivos com material pornográfico, depoimentos, entre outros) evidenciarem ser reduzida “a relevância probatória da confissão” no contexto dessa ação penal. 
    Daí ser razoável e adequado o critério do cálculo adotado para a redução da pena na espécie, podendo o órgão julgador, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, no exercício de sua livre convicção, utilizar-se de fração inferior a 1/6 para a redução da confissão espontânea, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como aconteceu no caso. 
    15. Não há, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar concessão de ordem de ofício.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; entre outros.
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora